Tribunal: TJBA
Processo: 8074754-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074754-55.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RODRIGO SEVERO DE VARGAS registrado(a) civilmente como RODRIGO SEVERO DE VARGAS e outros Advogado(s): KARINA MARIA DE SOUZA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, KARINA MARIA DE SOUZA ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. INSURGÊNCIAS RECÍPROCAS. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. CLÁUSULAS ABUSIVAS NÃO ESPECIFICADAS. CONTRATAÇÃO VINCULADA DE SEGURO COM SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. PANDEMIA COMO FATO EXCEPCIONAL A ENSEJAR SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS PARCELAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato objetivando a revisão de cláusulas contratuais, sob a alegação de abusividade dos encargos, especialmente da taxa de juros remuneratórios, da capitalização, da contratação de seguro prestamista e da onerosidade excessiva decorrente da pandemia de COVID-19. Sentença de parcial procedência para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro e determinar sua restituição de forma simples, além de manter os efeitos da tutela provisória de suspensão temporária das cobranças. Recursos interpostos por ambas as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cláusula contratual que impôs ao consumidor a contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, bem como à possibilidade de revisão da taxa de juros pactuada, à configuração ou não de cláusulas abusivas genéricas, à necessidade de produção de prova pericial, ao cabimento de indenização por dano moral e à admissibilidade da suspensão temporária da exigibilidade das parcelas em razão da pandemia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A matéria posta em juízo restringe-se à análise da legalidade de cláusulas contratuais expressamente pactuadas, sendo suficiente o conjunto probatório documental. 4. As taxas pactuadas (2,40% a.m. e 32,92% a.a.) mostraram-se inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (2,54% a.m. e 35,15% a.a.), afastando qualquer pretensão revisional. 5. Não é permitido ao Judiciário a revisão genérica de cláusulas. 6. A capitalização de juros foi pactuada de forma clara e expressa, como se vê do instrumento contratual acostado aos autos, pelo que não se pode falar em abusividade. 7. A contratação compulsória de seguro com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira configura prática abusiva, equiparável à venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC. Aplicação do Tema 972/STJ. 8. Ausente prova de má-fé do banco e sendo o contrato anterior a 30/03/2021, a devolução deve ocorrer na forma simples, em conformidade com a modulação dos efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS. 9. A simples cobrança de valores indevidos, desacompanhada de outros elementos agravantes, não enseja reparação extrapatrimonial. 10. A suspensão das cobranças, determinada em sede de tutela provisória e mantida pela sentença, decorre da incidência da cláusula rebus sic stantibus, com fundamento no art. 317 do Código Civil, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato IV. DISPOSITIVO RECURSOS IMPROVIDOS V. TESE JURÍDICA FIXADA “1. É dispensável a produção de prova pericial contábil em ações revisionais quando a matéria for exclusivamente documental. 2. É válida a taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN, não ensejando revisão judicial. 3. A contratação de seguro prestamista com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem prova de escolha livre e esclarecida, configura venda casada e cláusula abusiva, impondo a restituição dos valores pagos, na forma simples, quando ausente má-fé. 4. A pandemia de COVID-19, como fato imprevisível e extraordinário, pode ensejar, diante de nexo causal comprovado, a revisão temporária das obrigações contratuais financeiras, com base na cláusula rebus sic stantibus. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8074754-55.2020.8.05.0001 em que figuram como apelantes e apelados RODRIGO SEVERO DE VARGAS e BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS, e o fazem pelas razões adiante expostas.